Tribunal: TJES
Processo: 5023247-49.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023247-49.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: CARLA FERREIRA PIRES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5023247-49.2022.8.08.0035
Recorrente: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Recorridas: CARLA FERREIRA PIRES
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA NARRA:
“que após se interessar por um anúncio visto no Facebook, referente a uma carta de crédito de um imóvel, entrou em contato via whatsapp, com a 2ª requerida, que a informou que a mesma pagaria apenas uma entrada de R$ 7.611,80 (sete mil seiscentos e onze reais e oitenta centavos), e posteriormentes parcelas no valor de R$ 657,81 (seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), e que dentro de três meses já seria contemplada.”
RELATA QUE:
“[...] é importante destacar, que a requerida em questão alegou que o diferencial da empresa era a contemplação em menos de três meses, garantindo se tratar de uma carta de crédito, e que o contrato era só uma mera formalidade. E assim foi feito, no dia 14 de março de 2022, a autora junto às requeridas celebraram o contrato, com o pagamento de entrada feito pela autora [...]”.
AFIRMA A AUTORA QUE ANALISANDO O CONTRATO, APÓS CINCO DIAS DA CONTRATAÇÃO, CONSTATOU VÁRIAS INCOERÊNCIAS, COMO O ACORDADO VIA WHATSAPP, BEM COMO FOI SURPREENDIDA COM BOLETO ENVIADO PARA SUA RESIDÊNCIA COM O VALOR DE R$ 1.087,40, ESTANDO ASSIM DIVERSO DE SUA INTENÇÃO E CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAIS VALORES. AFIRMA AINDA QUE DIANTE DESSAS SITUAÇÕES E PROMESSAS NÃO CUMPRIDAS TENTOU SOLUCIONAR AS QUESTÕES DE FORMA ADMINISTRATIVA, MAS NÃO TEVE ÊXITO. DIANTE DA SITUAÇÃO, AJUIZOU A PRESENTE LIDE, PLEITEANDO EM SEDE DE LIMINAR A SUSPENSÃO DO CONTRATO E DAS COBRANÇAS ADVINDAS DESSE. E AO FINAL REQUER A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, COM O CANCELAMENTO DO CONTRATO E DAS COBRANÇAS DECORRENTES DESTE, SEM ÔNUS PARA AUTORA, BEM COMO A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, QUE PERFAZ O VALOR DE R$ 7.611,80, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, E O PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 16.628,20, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM SUMA, AS PARTES REQUERIDAS APRESENTARAM CONTESTAÇÃO SUSTENTANDO AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO. IMPUGNAM TAMBÉM A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELA PARTE REQUERENTE, ALEGANDO QUE ESSA TERÁ O DIREITO À DEVOLUÇÃO SOMENTE QUANDO DA CONTEMPLAÇÃO DE SUA COTA OU FINAL DO GRUPO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas no polo demandado, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR rescindido o contrato nº 0005197446, Grupo: 040154 e Cota: 0146, firmado entre a Autora e a Requerida ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e negociado através dos representes da Requerida SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, por culpa exclusiva das Demandadas, contrato discutido nesses autos. 2) CONDENAR as partes Requeridas a restituírem,
solidariamente
, de forma integral e imediato, à parte Autora a quantia de R$ 7.611,80 (sete mil, seiscentos e onze reais e oitenta centavos), sem aplicação de multa/penalidade e desconto de taxas e serviços, a título de indenização por dano material referente aos consórcios discutidos nessa lide. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso (Id 14/03/2022), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 3) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano moral. Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas, por força do que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
.
”
(4). RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RÉ.
ALMEJA, EM SÍNTESE, A REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). QUESTÃO DE ORDEM.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA
. DA ANÁLISE DOS PEDIDOS E DA CAUSA DE PEDIR ARTICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, RESSAI CLARO QUE A PARTE CONSUMIDORA TINHA, POR MEIO DA SUBJACENTE AÇÃO, O PROPÓSITO DE DESISTIR DO CONTRATO DE CONSÓRCIO, ALMEJANDO DE MODO EXPRESSO O CANCELAMENTO DO NEGÓCIO. SE, DENTRE A NARRATIVA DA PARTE AUTORA, ENCONTRA-SE UMA DAS CAUSAS PARA A DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, NÃO SE PODE DESCONSIDERAR QUE O EFEITO LÓGICO É JUSTAMENTE O DE RESCINDI-LO.
EM OUTROS TERMOS,
DESTACA-SE, DE PRONTO, QUE ALÉM DA BUSCA PELO PROVEITO ECONÔMICO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, DOS VALORES DAS PARCELAS PAGAS, A RECORRIDA TAMBÉM PUGNA PELA RESCISÃO CONTRATUAL, OU SEJA, SEU DESLINDE TOTAL. CONTUDO, TAL DESLINDE NÃO TRATA DE UM TIPO DE DESISTÊNCIA REALIZADA PELA AUTORA, ONDE ESTA DESEJA NÃO MAIS PARTICIPAR DO CONSÓRCIO EM QUESTÃO, ACEITANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS JÁ DESCONTADOS DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, CLÁUSULAS PENAIS, ENTRE OUTRAS. COM EFEITO, O CANCELAMENTO DO CONTRATO ACARRETARÁ A NULIDADE DO MESMO, POSTO QUE O NEGÓCIO JURÍDICO EM QUESTÃO RETORNARÁ AO
STATUS QUO ANTE
, QUE O PRIVA DA PRODUÇÃO DE QUALQUER TIPO DE EFEITO JURÍDICO. ASSIM, NO QUE TANGE O VALOR DA CAUSA, O ART. 292, II, DO CPC ENSINA OS PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO. VEJA-SE:
“
Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”
LOGICAMENTE, AO SE TRATAR DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE UM CONTRATO, O SEU VALOR GLOBAL DEVE SER CONSIDERADO, POSTO QUE ESTE É O VALOR DA RESCISÃO QUE SE BUSCA ALCANÇAR. A PROCEDÊNCIA DO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO
IN CASU
, SERIA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE UMA DÍVIDA CONTRAÍDA PELA EX-CONSORCIADA, ORA RECORRIDA, NO VALOR DE R$ 150.000,00. NESSA ESTEIRA, É CLARO O ENTENDIMENTO DE QUE A DESOBRIGAÇÃO DA RECORRIDA EM PAGAR TAL VALOR SURGE COMO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO POR ESTA, VISTO QUE O CONCEITO DE PROVEITO ECONÔMICO NÃO PODE ABARCAR APENAS O QUE SE QUER EFETIVAMENTE RECEBER, MAS TAMBÉM O QUE SE DEIXA DE PAGAR. PORTANTO, CONFORME MENCIONADO ALHURES, O PROVIMENTO DO PLEITO, ENSEJA DE FORMA REFLEXA EM RESCISÃO CONTRATUAL DO NEGÓCIO JURÍDICO OUTRORA ENTABULADO ENTRE AS PARTES, LOGO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM QUESTÃO DEVE COMPOR O VALOR DA CAUSA.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA, EXTINGUINDO-A SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 3º, I, E 51, II, DA LEI Nº LEI 9.099/95. RESSALVADO O DIREITO DA PARTE AUTORA NO INGRESSO PELAS VIAS ORDINÁRIAS PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)